Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-11.2021.8.11.0109
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-11.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEIA APARECIDA BATISTA FILHO - CPF: 045.077.181-47 (RECORRENTE), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), W.I.COLCHOES E ESTOFADOS EIRELI - CNPJ: 19.000.441/0001-11 (RECORRIDO), JULIANA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 710.705.911-49 (ADVOGADO), GUSTAVO AFONSO OLIVEIRA - CPF: 017.600.881-02 (ADVOGADO), TICCYANE ANDREA ARAUJO - CPF: 030.699.101-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE deserção recursal AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 138245874, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, rejeitando os pedidos formulados na inicial.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial de rescisão do contrato, visto não concordar com a cobrança de 24 (vinte e quatro) parcelas, eis que acima do valor do produto adquirido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção recursal, posto ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão prolatada no id. 138245879, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu junto à reclamada uma
cama box (vibroterápico + box)
, pelo valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes.

Assevera que, sem a devida atenção, assinou o contrato, sendo que posteriormente percebeu que o valor alhures mencionado seria pago em
24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais)
, que totaliza o montante de
R$ 10.656,00 (dez mil e seiscentos e cinquenta e seis reais)
, valor acima do que lhe foi informado.

Aduz que o produto foi entregue em sua residência, sendo recebido por sua cunhada, juntamente com os boletos de pagamento das parcelas, tendo como beneficiário o Banco Losango S/A.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade e licitude do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

O magistrado singular julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, rejeitando os pedidos formulados na inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
(...)
A contratação vem devidamente comprovada pelo instrumento e carnê de pagamento apresentados pela própria autora às fls. 4/9 do Id. 49077531, sendo também o contrato de compra e venda reiterado ao Id. 59210769.

De tais documentos se extrai que o contrato firmado entre as partes atende com perfeição aos requisitos do art. 104 do Código Civil para fins de sua validade, verificada a liberdade da forma de sua constituição, a licitude, possibilidade e determinação de seu objeto e a capacidade dos agentes, que livremente manifestaram suas vontades, representadas pelas firmas lá apostas
.

O efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela fornecedora – entrega do bem adquirido – é fato inequívoco, seja em razão do recibo de entrega de Id. 59211095, seja pelo próprio reconhecimento por parte da autora, que aduziu que “[...] No início do mês de dezembro, o produto chegou a sua casa, ela não estava em casa, e sua cunhada acabou recebendo o produto [...]” (Id. 49077526)
.
(...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque,
o contrato de compra a venda se deu por termo redigido de forma clara e devidamente assinado pela reclamante
, conforme documento anexado no id. 138248694, pág. 4/5.

Portanto, evidente a ciência e aquiescência da parte autora com relação à quantidade e valor das parcelas contratadas para a quitação do produto adquirido, não havendo falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

A propósito:

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11o DO CPC.RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 6a C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022) (grifei)

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) na aquisição do produto, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022